Tribunal: TJDFT
Processo: 0043515-06.2016.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0043515-06.2016.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: TOMAS &amp; MAIA RESTAURANTE LTDA - ME D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta pelo DISTRITO FEDERAL contra a sentença que, nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária c/c repetição de indébito proposta por TOMAS E MAIA RESTAURANTE LTDA, julgou procedente o pedido para determinar ao ente público se abster de exigir o ICMS incidente sobre TUSD, TFSEE e P&amp;D e demais encargos, assim como restituir os valores pagos a tal título. O feito permaneceu sobrestado em razão da afetação do tema 986/STJ. Publicado o acórdão que definiu referido tema, foi oportunizada a manifestação as partes (ID 60623643). O Distrito Federal, apelante, pugna pela aplicação da tese fixada no tema 986/STJ (ID 61058199). A parte autora, apelada, requer a desistência da ação (ID 61147223). É a síntese do que interessa. De acordo com o artigo 485, § 5o, e art. 1.040, § 1o, ambos do CPC, a desistência da ação somente pode ser requerida até a prolação da sentença. Portanto, nada a prover. Aguarde-se o julgamento de mérito do recurso. P. I. Brasília/DF, 10 de julho de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator